Tribunal: TJDFT
Processo: 0720255-81.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR DE INÉPCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. OBRIGATORIEDADE. ART. 700, § 2o, INCISO I, DO CPC SÚMULA No 247 E TEMA REPETITIVO No 474 DO STJ. PROVA VALOR TOTAL DA DÍVIDA, ACRESCIDA DE JUROS, CORREÇÃO MONETÁRIA E DEMAIS ENCARGOS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA REMANESCENTE MÊS A MÊS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO.
1. Nos termos do art. 700, § 2o, I, e §§ 4o e 5o, do CPC, exige-se, em ação monitória, o atendimento dos requisitos de toda e qualquer petição inicial e daqueles especificados no procedimento especial. Nos termos da Súmula no 247 e do Tema Repetitivo no 474 do STJ, "A petição inicial da ação monitória para cobrança de soma em dinheiro deve ser instruída com demonstrativo de débito atualizado até a data do ajuizamento, o direito da parte de supri-la".
2. Para a cobrança de quantia certa, como é o caso de dívidas contraídas em contrato de cartão de crédito, é imprescindível a apresentação de demonstrativo do débito, com a respectiva memória de cálculo, sob pena de indeferimento da petição inicial, facultada a emenda à petição inicial para sanar o vício.
3. Intimada a parte para emendar a petição inicial e anexar planilha discriminada do débito, para verificação do valor principal, da multa, etc., a juntada de documentos comprobatórios das taxas incidentes pelo uso do cartão de crédito não supre a falta do demonstrativo do débito que fez originar o montante exigido, com a respectiva memória de cálculo.
4. A ausência de apresentação do demonstrativo de débito, para a comprovação, mês a mês, dos valores devidos remanescentes pelo não pagamento integral das faturas, com respectivas incidências dos juros, correção e encargos devidos sobre cada valor pendente de pagamento, implica extinção do processo, sem resolução do mérito, por inépcia da petição inicial.
5. Preliminar acolhida. Recurso conhecido e provido.